Tribunal: TJDFT
Processo: 0755248-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida a pagar aos autores os valores de R$ 24.870,06 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, a título de danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação indenizatória com pedido de ressarcimento de danos materiais e morais. Narraram que em 19/08/21 adquiriram passagem aérea saindo no dia 26/05/22 e retornando no dia 07/06/22 (BRASÍLIA-LISBOA-PARIS-LISBOA-BRASÍLIA). Ressaltaram que utilizaram pontos pelo programa de milhagem da requerida (452.000 pontos) e ainda pagaram o valor de R$ 2.115,56 (dois mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos) referente a taxa de embarque e taxa da companhia. Pontuaram que no dia 11/04/22 receberam um e-mail da requerida, alterando o voo de volta para o dia 09/06/22, contudo, tal data não atendia aos requerentes, pois tinham compromisso de trabalho em Brasília no dia 08/06/22. Em contato com a empresa, foram informados de que não havia disponibilidade de voo no tarifário de milhagem para as datas solicitadas (06/06/22 e 07/06/22). Asseverou que lhes foi sugerido pela ré que comprassem uma passagem de volta pelo tarifário pagante e efetuassem o cancelamento do voo de volta para restituição parcial dos pontos e taxa de embarque. Afirmaram que, não havendo outra saída, adquiriram as passagens de volta para o dia 06/06/22 pelo valor de R$ 24.870,06 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais e seis centavos). Seguindo as orientações da empresa, efetuaram o cancelamento do primeiro voo de volta e solicitaram o reembolso da pontuação e das taxas, contudo, até aquela data, o estorno não havia sido realizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48442487). Contrarrazões apresentadas (ID 48442494).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na incidência do CDC e na ausência do dever de indenizar.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que, por se tratar de voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, devendo a norma consumerista ser afastada. Ressaltou que eventual inversão do ônus da prova lhe obriga a produzir prova negativa, o que é impossível de ser produzida, principalmente quanto ao pedido de indenização por danos morais. Asseverou que os voos foram alterados por readequação da malha aérea e que cumpriu com as determinações da ANAC ao avisar os autores com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência. Afirmou que o número de assentos com passagens adquiridas por milhas é limitado e que, portanto, não houve negativa da companhia para remarcação dos assentos nas datas requeridas pelos autores. Quanto ao pedido de reembolso, relatou que os recorridos não demonstraram a utilização de todos os meios para a resolução do problema o que afasta o cometimento de qualquer ato ilícito. No que tange ao dano material, observou que foram os autores que adquiriram novas passagens, não havendo prova da negativa da recorrente em efetuar eventual remarcação e que os autores assumiram com o referido custo. Já no aspecto do dano moral, entendeu que as provas dos autos não demonstraram a conduta ilícita que criasse situação de angústia que extrapolasse o limite do razoável. Ao final, requereu o recebimento do recurso e a improcedência dos pedidos autorais. Na eventualidade de entendimento diverso, pugnou para que o valor dos danos morais seja minorado a um patamar razoável.
6. A relação jurídica discutida nos autos é de compra e venda de passagem aérea. A aplicação da Convenção de Montreal se dá no âmbito do transporte, conforme seu art. 1°, item 1. Ou seja, havendo atraso no transporte, aplica-se a respectiva convenção. O caso dos autos não se refere ao atraso no transporte, mas na modificação data do voo de retorno. O recorrente não faltou com a pontualidade no cumprimento da obrigação, mas o que se verificou foi uma alteração do que foi pactuado entre as partes quando da relação de compra e venda. Neste sentido, aplica-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
7. No que tange à modificação efetuada pela recorrente, o art 12 da resolução 400/16 da ANAC, estabelece que as alterações realizadas pelo transportador de forma programada, especialmente quanto ao horário original, deverão ser informadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas). Na espécie, o voo de retorno estava marcado para o dia 07/06/22 e a recorrente informou da modificação em 11/04/22 (ID 48442467), portanto, neste ponto, agiu de acordo com o que estabelece a norma.
8. Ressalte-se, porém, que não ficou demonstrado nos autos que a empresa aérea ofereceu alternativas de reacomodação/remarcação em datas viáveis ao consumidor, reembolso integral ou crédito para uso posterior, conforme §1°, inciso II do art. 12 da referida resolução, cumulada com o art. 2° da Lei 14.0390/22, que regulou as medidas emergenciais de atenuação dos efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19. Assim, como a recorrente não se desincumbiu de provar que ofereceu tais possibilidade aos autores, é cabível a restituição do valor pago nas passagens de retorno em face da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, por conta da falha na prestação do serviço. A alegação de que o voo possui limitação para marcação de passagens por meio de programa de milhagens não se sustenta, uma vez que tal disponibilidade deve ser verificada no momento da marcação das passagens, e não oito meses após a compra.
9. Dano moral. A recorrente realizou a modificação do voo dentro das determinações da ANAC, de modo que, não restou demonstrado evento capaz de gerar mácula à intimidade dos recorridos. O descumprimento do contratado, por si, não evidencia o dano à personalidade e o abalo psíquico, sendo que o presente caso não trata de dano moral in re ipsa. O contratempo foi solucionado pelos autores, ainda que a recorrente não tenha cumprido com a integralidade do que restou contratado anteriormente. Incabível a condenação para fins de indenização por danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, restando mantida a sentença quanto à restituição do valor dispendido na compra de novas passagens e afastado o dano moral arbitrado na origem.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
12 A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.